Tribunal: TJBA
Processo: 8040440-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040440-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRIMEPARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIME PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de execução extrajudicial, visando à suspensão da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel objeto de Cédula de Crédito Bancário nº 0202246670, no valor de R$ 3.949.545,41, e à proibição de realização de leilões extrajudiciais. A agravante alega irregularidades nas notificações para purga da mora e na comunicação das datas dos leilões, sustentando que não foi validamente intimada pelo Banco Intermedium S.A., apesar de o imóvel servir como residência do sócio e sua família, incluindo filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreram irregularidades no procedimento de intimação da devedora fiduciante para purga da mora que pudessem viciar a consolidação da propriedade fiduciária; (ii) estabelecer se houve falha na comunicação das datas dos leilões extrajudiciais que justificasse a suspensão dos atos executivos extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por hora certa foi validamente realizada após frustradas duas diligências em endereços distintos da empresa agravante, ambos constantes do contrato, com certificação do oficial de que houve recusa de recebimento por funcionários da empresa e pelo porteiro do condomínio, o que autoriza o procedimento previsto no art. 26, §3º-A, da Lei nº 9.514/1997.

4. As diligências foram documentadas mediante certidão exarada pelo 2º Registro de Títulos e Documentos de Salvador, com fé pública, atestando as tentativas infrutíferas de localização da notificanda nos endereços da Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2573, Sala 1106, e no Residencial Itaparica, nº 132, Quadra B2, Lote 17, Alphaville I.

5. Após a notificação por hora certa, transcorreu o prazo de 15 dias para pagamento sem qualquer manifestação da devedora quanto à intenção de adimplir o débito, consolidando-se regularmente a propriedade em nome do credor fiduciário em 06 de setembro de 2024, conforme R-11 da Matrícula nº 190.898.

6. A comunicação das datas dos leilões observou o art. 27, caput e §2º-A, da Lei nº 9.514/1997, tendo sido enviadas correspondências a quatro endereços da empresa recorrente, com recebimento comprovado em dois deles (Rua das Pitangueiras e Residencial Itaparica) em 15 de outubro de 2024, além de correspondência eletrônica ao e-mail constante do contrato.

7. O contrato de Cédula de Crédito Bancário estabelece solidariedade entre os devedores e reciprocidade de representação, conferindo poderes especiais para receber citações, intimações e interpelações na pessoa de qualquer um dos emitentes, de modo que a intimação recebida no endereço de um dos coobrigados satisfaz plenamente a exigência legal.

8. A agravante não exerceu o direito de preferência assegurado pelo art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/1997, que permite ao fiduciante adquirir o imóvel até a data do segundo leilão mediante pagamento do saldo devedor acrescido das despesas, demonstrando ausência de diligência e intenção real de adimplir a obrigação.

9. A alegação de que o imóvel constitui residência familiar não foi comprovada por qualquer substrato probatório, tratando-se de mera alegação genérica insuficiente para aplicação da proteção do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990, especialmente em se tratando de contrato celebrado por pessoa jurídica.

10. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da tutela de urgência ante a inexistência de irregularidades no procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação por hora certa é válida quando realizadas duas diligências infrutíferas em endereços distintos constantes do contrato, com certificação de recusa de recebimento por funcionários ou preposto da empresa devedora, autorizando a consolidação da propriedade fiduciária nos termos do art. 26, §§1º e 3º-A, da Lei nº 9.514/1997. 2. A comunicação das datas dos leilões extrajudiciais mediante correspondências dirigidas aos endereços constantes do contrato, com recebimento comprovado em ao menos um deles, satisfaz a exigência do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997. 3. Em contrato com cláusula de solidariedade e reciprocidade de representação entre devedores, a intimação recebida por qualquer um dos coobrigados é válida para todos os efeitos legais. 4. A mera alegação de que o imóvel objeto de alienação fiduciária serve como residência familiar, desacompanhada de prova robusta, não obsta a execução extrajudicial da garantia, especialmente quando o contrato foi celebrado por pessoa jurídica.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 do Código de Processo Civil; art. 1.015 do Código de Processo Civil; art. 26, §§1º, 3º-A e 4º, da Lei nº 9.514/1997; art. 27, caput, §2º-A e §2º-B, da Lei nº 9.514/1997; arts. 252, 253 e 254 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil); art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990; art. 653 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040440-13.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
PRIME PARTICIPAÇÕES LTDA
e Agravado
BANCO INTERMEDIUM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema